Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709672-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME AGRAVADA: SERVIMED COMERCIAL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou efetivado em penhora o valor bloqueado via Sisbajud e intimou o devedor para se manifestar no prazo legal, na forma do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. A agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada sem apreciar os motivos por ela apresentados para o não cumprimento da ordem judicial. Explica que o processo originário consiste em cumprimento de sentença de obrigação de fazer: alterar seu nome empresarial perante a Junta Comercial do Distrito Federal, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Narra que, na decisão de id 98723521, o Juízo de Primeiro Grau atendeu requerimento da agravada e determinou que a multa por utilização indevida do nome desta começasse a ser computada a partir de 1.7.2021. Na oportunidade, intimou a agravante/executada para pagar multa por atraso no cumprimento da decisão de id 84100672 no prazo de cinco (5) dias, a partir de 1.7.2021 até 26.7.2021, no montante de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Relata que, contra a supramencionada decisão, opôs embargos de declaração nos quais explicou a impossibilidade de cumprir a ordem. Informa que explicou que Álvaro Donizete de Oliveira Rezende, sócio da agravante/executada, faleceu aos 5.9.2020 e que, ao tentar alterar seu nome empresarial na Junta Comercial do Distrito Federal, foi comunicada que precisaria da assinatura de todos os sócios. Registra que, de fato, a Cláusula Décima-Sexta do Contrato Social exige a assinatura de todos os sócios para qualquer alteração contratual. Relata que o sócio João Cristóvão Fonseca Xavier explicou a situação para a viúva/inventariante (Lilian das Graças Torrubia Rezende) e esta peticionou ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, aos 28.6.2021, nos autos do inventário e partilha n. 0738125-78.2020.8.07.0016, para que fosse autorizada a retirada do nome do falecido inventariado do contrato social da empresa. Informa ter alegado ao Juízo de Primeiro Grau que, com a exclusão do nome do inventariado do contrato social, ou a sua substituição, poderá promover a alteração de seu nome empresarial perante a Junta Comercial e dar cumprimento à decisão judicial em comento. Ressalta que, no momento, qualquer alteração contratual depende da autorização do Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Relata que os embargos de declaração supramencionados foram rejeitados e que, contra a decisão que os rejeitou interpôs agravo de instrumento. Afirma que este não foi conhecido em razão de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, pois se observou que o Juízo de Primeiro Grau não havia apreciado as alegações da recorrente/agravante. Relata que o cumprimento de sentença prosseguiu e foi proferida a decisão agravada, na qual foi determinado o bloqueio, a transferência e a penhora de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais) sem que houvesse apreciação de seu requerimento de id 105848048, no qual apresentou ao Juízo de Primeiro Grau os motivos da impossibilidade do cumprimento da ordem judicial. Acrescenta não ter sido intimada para se manifestar sobre o modo como a agravada calculou a multa. Alega estar privada de seus ativos financeiros em decorrência de uma decisão da qual não pôde se defender e que não pode cumprir. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a declaração de nulidade da decisão recorrida e liberação da penhora efetuada. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento não se faz presente. A agravante alega, em síntese, estar impossibilitada de cumprir o comando da sentença exequenda (alteração do nome empresarial perante a Junta Comercial) em razão do falecimento do sócio Álvaro Donizete de Oliveira Rezende. Afirma que, apesar de ter informado ao Juízo de Primeiro Grau acerca dos motivos que a impedem, este proferiu a decisão agravada sem analisar suas alegações. A agravante explica ser necessária a assinatura de todos os sócios para realizar alterações contratuais. Acrescenta que, no momento, qualquer alteração contratual depende da autorização do Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, onde tramita a ação de inventário de Álvaro Donizete de Oliveira Rezende. Reitero inicialmente, conforme registrado no Agravo de Instrumento n. 0729564-79.2021.8.07.0000, que o agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Eventual exame da alegada impossibilidade de cumprimento da sentença exequenda, de forma inédita por este Segundo Grau, não se revela adequada, pois implicaria violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal. A análise do processo originário demonstra que a matéria atinente à impossibilidade de alteração do nome empresarial foi levada pela agravante aos autos do processo originário inicialmente por meio dos Embargos de Declaração de id 98952233, contra os quais foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0729564-79.2021.8.07.0000. Este não foi conhecido porque a questão não havia sido analisada pelo Juízo de Primeiro Grau. A agravante, após opor embargos de declaração e após a parte contrária se manifestar, juntou petição aos autos do processo originário na qual novamente apresentou os motivos pelos quais afirma não poder cumprir a sentença objeto de cumprimento.[2] O Juízo de Primeiro Grau intimou a parte exequente/agravada para se manifestar sobre os supramencionados documentos e esclarecer o que deseja. A parte agravada reiterou a penhora requerida e a constrição foi deferida na decisão agravada, sem qualquer manifestação acerca dos motivos impeditivos apresentados pela agravante. Caberia à agravante opor embargos de declaração diante da omissão do Juízo de Primeiro Grau quanto à matéria apresentada em petição juntada aos autos anteriormente à prolação da decisão agravada. A ausência de oposição de embargos de declaração impede a respectiva apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. A agravante objetiva, no presente recurso, a anulação da decisão agravada e a liberação da penhora realizada. A fase de cumprimento de sentença deve observar fielmente o os ditames estabelecidos no título que lhe deu origem pois, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O estrito cumprimento do título exequendo resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Observa-se que, até o momento, não foi integralmente cumprido o título executivo judicial, de modo que não se afigura, em sede de cognição exauriente, qualquer ilegalidade no bloqueio realizado pelo Juízo de Primeiro Grau. Ressalte-se que, na decisão agravada, a devedora/agravante foi intimada acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas para manifestação no prazo legal, na forma do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Conclui-se que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33960622. [2] id 105848048, do processo originário.